Tribunal: STF
Processo: HC 215560
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de E.B.L, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.932.621.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade Federativa na Apelação Criminal n. 0004082-49.2015.8.24.0020/SC.



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o Recorrido à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4.°, inciso I, do Código Penal (fl. 591).



    Irresignada, a Defesa interpôs apelação, à qual a Corte de origem deu parcial provimento "para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa do vetor da conduta social, de modo a readequar a pena de Everton Borges da Luz para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa" (fl. 589).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 639).



    Sustenta a Acusação, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 59 do Código Penal.



    Segundo o Recorrente, "as condenações pretéritas reconhecidas pela sentença condenatória deveriam, uma vez que incorretamente empregadas para desvalorar a conduta social, serem migradas para a circunstância judicial dos antecedentes, na medida em que o registro de maus antecedentes do agente impõe uma maior punição por parte do sentenciante" (fl. 678).



    Afirma que "não há falar em preclusão da pretensão na hipótese, sobretudo porque, ao tempo de eventual interposição de recurso de apelação, não havia interesse recursal por parte do órgão acusatório" (fl. 673).



    Foram apresentadas contrarrazões (fls. 704-710).



    O recurso especial foi admitido (fls. 719-722).



    O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo provimento do apelo nobre (fls. 740-744).”



    A Ministra relatora deu provimento ao Recurso Especial para readequar as penas, definitivamente quantificada em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 12 dias-multa. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. RECURSO MINISTERIAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há falar em preclusão, pois somente após o julgamento da apelação pelo Tribunal a quo é que surgiu o interesse jurídico para o Parquet estadual impugnar os aspectos que lhe foram desfavoráveis, o que foi efetivado por meio da oposição dos aclaratórios, bem como da interposição do recurso especial.



    2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao Réu.



    3. No caso, mesmo tendo sido alterada a fundamentação quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), não ocorreu qualquer incremento na sanção originalmente imposta ao Réu, em nenhuma das fases da dosimetria.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no REsp n. 1.932.621/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”. (eDOC 11)



    Nesta Corte o impetrante reitera a ilegalidade na dosimetria da pena, ao defender que o Superior Tribunal de Justiça teria inovado na condenação do acusado ao realizar a valoração negativa de seus antecedentes na fração de 1/3 enquanto as instâncias de origem fixaram a fração em 1/6.



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme relatado, a defesa alega, em síntese, que a fundamentação dada pela 6ª Turma do STJ teria inovado a porcentagem da valoração negativa atribuída aos maus antecedentes, o que importou em reformatio in pejus.



    De início, evidencio que, quanto à fixação da pena, o CP adotou o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do CP: “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.



    Preliminarmente, o juiz deve fixar a denominada pena-base, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, passando, posteriormente, às agravantes e às atenuantes dos artigos 61, 62 e 65 do CP e, por fim, às causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.



    Certo é, todavia, que essa fixação não se pode dar de forma arbitrária, devendo o magistrado motivá-la de maneira adequada, sob pena de infringir o disposto no art. 93, inciso IX, da CF.



    Há ainda, limitações ao exercício dosimétrico, como a proibição de agravar a pena nas instâncias recursais, quando houver recurso exclusivamente da defesa. 



    Dispõe o Código de Processo Penal:



    Art.  617.     O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos  arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.



    No presente caso, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC realizou a dosimetria nos seguintes termos (eDOC 8, p. 130/133):



    Na dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis, tendo em vista que há nos autos farta folha de antecedentes criminais (f1.236 a 256). As condenações transitadas em julgado contra o réu, mas extintas a período superior a 05 (cinco) anos quando da prática do fato, representam maus antecedentes, culminando com o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto). A conduta social é igualmente negativa, destacando-se que há várias condenações aptas a servir como reincidência, utilizando-se uma delas na primeira fase e migrando as demais para esta primeira etapa. Daí nova majoração em 1/6 (um sexto). Não existem elementos que permitam analisar a personalidade, ou que extrapolem a culpabilidade. Os motivos e consequências do crime não merecem destaque. As circunstâncias do crime estão dentro da normalidade e o comportamento da vítima não contribui para a conduta do réu.



    Pena-base: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 12 (doze) dias-multa.



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, tendo em vista as inúmeras condenações do Réu, inclusive sendo reincidente específico em crimes patrimoniais, especialmente furtos mediante arrombamento.



    Salienta-se que, conforme entendimento jurisprudencial, a fixação da pena base acima do mínimo legal, considerando como circunstância judicial desfavorável os maus antecedentes ou a má conduta social, e a aplicação na segunda fase da agravante da reincidência não configura bis in idem, quando baseadas em condenações distintas.



    (...)



    Por esta razão, em virtude da reincidência específica, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), atingindo 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão. Inexistem atenuantes, inclusive a da confissão, dado que o réu negou a autoria. A pena de multa não é apreciada nesta fase.



    Na terceira fase, constata-se que inexistem causas de aumento e de diminuição, ficando a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fatos.



    O cumprimento da pena privativa de liberdade deve se dar em regime fechado, tendo em vista que o Réu é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, bem como pelo fato de as circunstâncias judiciais não lhe serem favoráveis.



     



    Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de origem atribuiu a fração de 1/6 de aumento de pena em decorrência da valoração negativa dos maus antecedentes do réu. 



    Em face dessa decisão, houve interposição de apelação exclusivamente pela defesa (eDOC 9, p. 20/45). Ou seja, o Ministério Público não recorreu e se conformou com a sentença.



    A Quinta Câmara Criminal do TJSC decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para afastar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa do vetor da conduta social, de modo a readequar a pena de Everton Borges da Luz para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Assim fundamentou o cálculo dosimétrico (eDOC 10):



    No tocante à primeira etapa do cálculo dosimétrico, o apelante se insurgiu a respeito das frações de aumento de 1/6 (um sexto) aplicadas em virtude das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da conduta social.



    O pleito, adianta-se, merece parcial acolhimento.



    Quanto à irresignação relativa aos antecedentes, deve-se salientar que o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, também intitulado como período depurador, somente é contabilizado para efeitos da reincidência, senão, vejamos:



    Art. 64 - Para efeito de reincidência:



    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão.



    Por outro lado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, as condenações pretéritas que tiverem ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, embora não sejam cabíveis para fins de reincidência, podem ser utilizadas, perfeitamente, para caracterizar os maus antecedentes por mais 5 (cinco) anos. 



    (...)



    Na hipótese vertente, embora não citadas especificadamente as condenações utilizadas para desabonar a vetorial dos antecedentes, nota-se que, na sentença, foram utilizadas as condenações definitivas extintas em período superior a 5 (cinco) anos quando da prática do fato.



    Analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado (fls. 236-253), infere-se que a condenação definitiva proveniente dos autos n. 0003964-59.2004.8.24.0020 foi utilizada para desabonar o referido vetor, pois transitou em julgado em 3-7-2006 e teve a pena extinta em 6-11-2006 (fl. 237), isto é, em período superior a 5 (cinco) anos quando da prática delitiva.



    A partir disso, observa-se que o Magistrado a quo operou corretamente o aumento no patamar de 1/6 (um sexto), de modo que merece ser mantido o acréscimo atinente à vetorial dos antecedentes criminais.



    Em contrapartida, merece acolhimento o expurgo da valoração negativa do vetor da conduta social, a qual foi negativada pelo Sentenciante em razão da existência de condenações pretéritas aptas a configurar a reincidência.



    Denota-se da sentença (fl. 285) que os motivos ponderados para a valoração negativa da conduta social não são suficientes para a manutenção da exasperação da pena, haja vista que as condenações criminais anteriores devem ser utilizadas somente com a finalidade de desabonar a circunstância judicial dos antecedentes, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.



    (…)



    Diante disso, afasta-se o acréscimo da pena provocado pela vetorial da conduta social e passa-se à readequação da pena do acusado, atentando-se ao critério bifásico adotado na origem.



    Na primeira fase, afastada a valoração negativa da conduta social e mantida a desabonação relativa aos maus antecedentes, no patamar fixado na sentença (1/6), fixa-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, conforme estabelecido no decisum, eleva-se a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na derradeira fase, ausentes causas especiais de aumento e diminuição no caso, a reprimenda torna-se definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 11 (onze) dias-multa.



    O Tribunal, ao apreciar o recurso da defesa, portanto, afastou o acréscimo de pena decorrente da valoração negativa da conduta social e manteve a fração definida na sentença de 1/6 para exasperar a pena em razão dos maus antecedentes. 



    O Ministério Público de Santa Catarina opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 10, p. 89/93). Em seguida, interpôs Recurso Especial, pugnando que as condenações pretéritas não utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria fossem reconhecidas como maus antecedentes, limitando-se a pena máxima ao montante fixado na sentença condenatória (eDOC p. 117/129). 



    O STJ, ao analisar o Resp 1.932.621, entendeu que o deslocamento para o vetor de maus antecedentes dos fundamentos utilizados para negativar a conduta social do agente, mesmo em recurso exclusivo da defesa, não caracterizaria reformatio in pejus, considerando que não ocorreria elevação da pena imposta na sentença. 



    A Ministra relatora assinalou na decisão monocrática (eDOC 11):



    Com efeito, o entendimento adotado pela Corte de origem está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no sentido de que, mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando o Tribunal de origem desloca fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao Réu.



    (...)



    Como já afirmei perante a Sexta Turma, na hipótese de haver mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, o (a) Magistrado (a) pode elevar a pena acima do patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a existência de múltiplas sentenças penais definitivas denotam que seus antecedentes lhe são mais desfavoráveis. (HC 472.654/DF, julgado em 21/02/2019 (DJe 11/03/2019). Passo, assim, ao redimensionamento da pena privativa de liberdade. Art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal.



    Na primeira fase da dosimetria, mantenho a circunstância judicial negativa ( antecedentes), mas reformo o acórdão para fixar a fração de 1/3 (um terço) e, assim, fixar a penabase em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda etapa, mantido o agravamento à fração de 1/6 (um sexto) diante da reincidência (específica), a pena intermediária alcança 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas modificativas, a pena reclusiva fica definitivamente quantificada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (reincidência e maus antecedentes). Outrossim, restabeleço a pena pecuniária aplicada em 12 (doze) dias-multa, em razão de ser o limite estabelecido na sentença, sem ter sido impugnado pelo Parquet.



    A Defensoria Pública da União interpôs Agravo Regimental, para manter o acórdão recorrido, ante a ocorrência de preclusão da matéria suscitada pela acusação e violação à proibição da reformatio in pejus (eDOC 11, p. 25/32). 



    A Sexta Turma, ao apreciar o processo, negou provimento ao Agravo Regimental (eDOC 11, p. 40/48).



    Destaco trecho da decisão colegiada:



    De outra parte, diversamente do alegado pela Defesa, não há ofensa ao art. 617 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a decisão agravada deriva de recurso especial interposto pelo Parquet e, mesmo tendo sido alterada a fundamentação quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), não ocorreu qualquer incremento na sanção originalmente imposta ao Réu, em nenhuma das fases da dosimetria. Do contrário, após reformulação, a reprimenda imposta ao Agravante ficou aquém da fixada na sentença. 



    Segundo reiteradamente proclamado por esta Corte Superior, mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando levado a efeito o deslocamento da fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao Réu. 



    Veja-se que houve recurso exclusivamente da defesa em face da sentença condenatória, o que impede a tomada de decisões que piorem a situação do réu. 



    Na espécie, entendo que houve reformatio in pejus: após recurso exclusivamente da defesa na origem, o STJ complementou a fundamentação da sentença de forma prejudicial ao acusado, ao deslocar para o vetor de maus antecedentes os fundamentos utilizados para negativar a conduta social do agente, aumentando a fração de 1/6 fixada na sentença para 1/3 de exasperação da pena em face dos antecedentes do réu. 



    A Segunda Turma do STF entende que, na apreciação de recurso exclusivo da defesa, o Tribunal não pode inovar na fundamentação da dosimetria da pena, contra o condenado, ainda que a inovação não resulte em aumento da pena final.



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Configuração de reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. A pena fixada não é o único efeito que baliza a condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias, além da quantidade final de pena imposta, para verificação de existência de reformatio in pejus. Exame qualitativo. 4. O reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis não previstas na sentença gera reformatio in pejus, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior à anteriormente fixada. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. 5. Recurso provido, em parte, para determinar ao Juízo da Vara das Execuções a redução da pena imposta ao recorrente, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, e, considerada a nova pena, o reexame do regime inicial e dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (RHC 136.346/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2016).



    No voto condutor do acórdão do RHC 136.346/RJ assinalei interpretação anteriormente conferida ao art. 617, no julgamento do HC 129.333/SC, também de minha relatoria:



    “A regra legal cerne da presente discussão vem fixada na parte final do artigo 617 do Código de Processo Penal, que diz não poder o tribunal agravar a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.



    A questão central aqui é definirmos, afinal, em que consiste esse agravamento de pena.



    Uma conclusão objetiva seria que o princípio da ne reformatio in pejus traria interpretação literal do artigo 617 do Código de Processo Penal, limitando-se a vedar o agravamento da quantidade da pena ao final imposta.



    Todavia, não creio ser esse o entendimento mais acertado. 



    Como se sabe, a melhor interpretação sempre é a sistemática, levando em conta que a norma está inserida em um conjunto organizado de ideias, devendo ser seu sentido extraído da lógica geral, coadunando-se com o viés metodológico de todo o arcabouço normativo. Faz-se mister encadear todos os dispositivos e normas, evidenciando-se, destarte, a mens legis. E, certamente, tal propósito jamais será alcançado se nos ativermos à literalidade do dispositivo legal. A literalidade, especialmente nessas circunstâncias, apresenta-se rasa e, portanto, insuficiente.



    Pois bem. O reiteradamente citado artigo 617 do Código de Processo Penal é a expressão do princípio da personalidade dos recursos, que, em resumo, determina que a irresignação só pode aproveitar aquele que a apresentou. Nessa linha, veda-se a reformatio in pejus.



    Como já tive oportunidade de expressar em outros momentos, penso que a vedação da reformatio in pejus não se cinge, simplesmente, à quantidade final de pena. Tal me parece evidente, senão vejamos.



    A pena, que é a consequência principal da prática delitiva, o fim em si do próprio direito penal, é fixada com base em determinados elementos definidos em lei. É ato complexo, trifásico, no nosso ordenamento jurídico. Ao contrário do que possa parecer, não se trata de mero cálculo aritmético, mas sim de efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado.



    Rechaçando a restrição do disposto no artigo 617 do CPP ao simples aspecto quantitativo da pena, avalizam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, 



    (...) Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre a decisão recorrida e a decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo. 



    Até mesmo com relação à matéria cognoscível de ofício como, por exemplo, no caso das nulidades absolutas, o recurso do réu não pode servir de veículo para o reconhecimento de nulidade que prejudique a defesa. (...) (Recursos no Processo Penal. 7ª Edição. Revista dos Tribunais, 2011, p. 41, grifos meus) 



    Tamanha é a importância de não pronunciar qualquer decisão em desfavor de quem recorre, que, seguindo tal raciocínio, os citados autores trazem à baila o teor do enunciado 160 da Súmula desta Corte, que veda o reconhecimento de nulidade absoluta quando desfavorece o réu, caso não arguida em recurso da acusação.



    Ora, para fixar a pena-base, o magistrado, atendo-se às vetoriais do artigo 59 do Código Penal, dimensionará a culpabilidade do réu, a existência ou não de antecedentes, examinará sua conduta social, sua personalidade, os motivos que levaram à prática delitiva, as circunstâncias e consequências desse ato, assim como a influência que o comportamento da vítima teve nos fatos. A reunião de todos esses elementos culminará na manutenção da pena-base no mínimo legal ou em sua elevação. 



    Individualizar a reprimenda é uma das tarefas mais importantes e árduas a serem exercidas pelo magistrado, porque, sempre adstrito ao princípio da legalidade, deve equalizá-la da forma mais justa possível ou, como acerta Paulo Queiroz, da forma menos injusta possível.



    (…) Nesse viés, tem-se em mente que, em decorrência do princípio devolutivo, o recurso interposto devolve ao tribunal somente o conhecimento da matéria impugnada, nos termos da expressão tantum devolutum quantum appellatum. Então, como aceitar que o tribunal reconheça e os agregue à decisão e à condenação elementos que envolvem a infração penal, que venham em desfavor do réu, quando estamos em face de apelação exclusiva da defesa? Tal proceder vai de encontro a toda a lógica recursal vigente”.



    Cumpre, portanto, frisar o entendimento já externado nos julgados da Segunda Turma, segundo o qual a pena não é o único efeito que baliza a condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias, além da pena final imposta, para a aferição do agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 



    Após apelação exclusiva da defesa, o STJ acrescentou fundamentação não constante da sentença e do acórdão de origem para ampliar a porcentagem de exasperação da pena em decorrência da valoração negativa dos maus antecedentes, em patamar superior, com intuito de compensar a exclusão da exasperação decorrente da conduta social, vetor afastado pelo Tribunal local. 



    Dessa forma, enquanto a sentença e o acórdão fixaram expressamente a fração de 1/6 para o aumento de pena em decorrência dos maus antecedentes, o STJ inovou na fundamentação para determinar que o aumento em face do mesmo vetor fosse para 1/3 da pena. 



    Portanto, entendo que o julgamento importou em prejuízo ao réu, na medida em que acrescentou elementos não constantes da sentença. Tal fundamento é suficiente para que a dosimetria seja refeita.



    Considerando, portanto, a fundamentação supramencionada e a condenação do impetrante ao delito previsto no art. 155, §4, I, do Código Penal, passa-se ao cálculo dosimétrico. 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, tendo em vista a comprovação de condenações transitadas em julgado contra o réu e não caracterizadoras de reincidência, culminando o aumento da pena-base em 1/6. Fixa-se, assim, a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase, considerada a reincidência, agrava-se a pena na fração de 1/6, o que resulta em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    Ausente causas de aumento ou diminuição, a pena se torna definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 11 (onze) dias-multa.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer a pena fixada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 11 (onze) dias-multa, nos termos do acórdão do TJSC.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente